Tribunal: TJMT
Processo: 1031904-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031904-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE NÃO CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. CASO DOS AUTOS DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS QUE NÃO SE ENQUADRA COMO LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não houve condenação em multa moratória. Sequer é mencionada no dispositivo da sentença qualquer multa moratória contratual. Na sentença apenas se fixou astreintes, medida coercitiva em caso de descumprimento da sentença, o que não se pode confundir com a multa moratória.

2- No tema 970 do STJ foi reconhecida a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, de modo que a condenação da ré nos alugueis que o autor teve de pagar por conta deste atraso não se enquadra como lucro cessantes, mas sim como danos emergentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031904-37.2020.8.11.0002

APELANTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA

APELADO: ELIESER VAHL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
contra sentença proferida em Ação de indenização de pagamento de aluguel no 1031904-37.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para: - CONDENAR a requerida a pagar indenização, a título de danos materiais decorrentes do pagamento de aluguel, no montante de R$ 900,00 (novecentos reais) durante o período de 10/10/2019 a 11/10/2020 (Id. 43191515) e a quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) - de 09/06/2020 a 09/06/2021 (Id. 43191518), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação
” (id. 243244682).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
há uma omissão no tocante a possibilidade ou não da cumulação da cláusula penal moratória com os danos emergentes, haja vista que a tese acima mencionada se restringe a citar apenas os lucros cessantes
”.

Diz que, “
não cabe a cumulação da multa moratória com indenização por perdas e danos, com o qual ressaltamos o pedido de multa contratual almejado pelo apelado nos outros autos de n. 1013298- 92.2019.8.11.0002
”.

Pede o provimento do recurso no sentido de que “
não cabe a cumulação da multa moratória com indenização por perdas e danos(neste caso os lucros cessantes a titulo de aluguel), anulando a sentença atacada, e por derradeiro julgando-a improcedente
” (id. 243244684).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 243244687).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
contra sentença proferida em Ação de indenização de pagamento de aluguel no 1031904-37.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para: - CONDENAR a requerida a pagar indenização, a título de danos materiais decorrentes do pagamento de aluguel, no montante de R$ 900,00 (novecentos reais) durante o período de 10/10/2019 a 11/10/2020 (Id. 43191515) e a quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) - de 09/06/2020 a 09/06/2021 (Id. 43191518), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação
” (id. 243244682).

Diz a apelante que, “
não cabe a cumulação da multa moratória com indenização por perdas e danos, com o qual ressaltamos o pedido de multa contratual almejado pelo apelado nos outros autos de n. 1013298- 92.2019.8.11.0002
”.

Pede o provimento do recurso no sentido de que “
não cabe a cumulação da multa moratória com indenização por perdas e danos(neste caso os lucros cessantes a titulo de aluguel), anulando a sentença atacada, e por derradeiro julgando-a improcedente
” (id. 243244684).

O feito trata de atraso na entrega de imóvel.

Neste processo, buscou-se indenização por atraso, com ressarcimento de danos materiais de alugueis pagos pelo consumidor.

Já no feito 1013298- 92.2019.8.11.0002, também ajuizado pelo consumidor apelado, foi reconhecido que a data de início da contagem do prazo de entrega foi a data da assinatura do contrato; condenou-se a ré na entrega da obra em 30 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 30.000,00; e condenou-a em compensação por dano moral em R$ 8.000,00:

“
V - Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para:

a) Declarar a parcial nulidade da Cláusula 16o do ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel, firmado entre as partes’ (id. 24264679), estabelecendo que o início da contagem do prazo previsto para a entrega será a data da assinatura do contrato.

b) Condenar a ré na obrigação de fazer de entregar a obra, conforme disposições contratuais, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido entregue, com a fluência da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em que poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado.

c) Condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante.

Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida à requerente.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
”

Observa-se da sentença que não houve condenação em multa moratória. Sequer é mencionada no dispositivo da sentença qualquer multa moratória contratual.

Na sentença apenas se fixou astreintes, medida coercitiva em caso de descumprimento da sentença, o que não se pode confundir com a multa moratória.

Ademais, no tema 970 do STJ foi reconhecida a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, de modo que a condenação da ré nos alugueis que o autor teve de pagar por conta deste atraso não se enquadra como lucro cessantes, mas sim como danos emergentes:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com
lucros cessantes
.”
(TEMA 970-STJ).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ALÉM DA TOLERÂNCIA. DANO MATERIAL. PAGAMENTO EFETIVO DE ALUGUÉIS. DANO EMERGENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. TERMO FINAL DOS DANOS MATERIAIS. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ETAPA CONTRATUAL PARA FORMALIZAR A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR A CARGO DO ADQUIRENTE. COMPRA DE MATERIAIS DE GUARNIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ABALO ÍNTIMO RELEVANTE SOFRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.o 0005477-60.2016.8.04.0000. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - É válida a cláusula que prevê prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias de atraso para entrega de imóvel. No caso, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel consignou prazo de tolerância para entrega do imóvel de até 90 (noventa) dias úteis do prazo previsto para conclusão da obra; -
Expedido o "Habite-se" após o prazo de tolerância, são devidos o ressarcimento por danos materiais na modalidade
dano emergente
até a data de sua expedição, haja vista o efetivo prejuízo sofrido pelo adquirente com o pagamento de
alugueres
;
- A demora injustificada do adquirente em quitar o saldo devedor após expedição do "Habite-se" ou providenciar o financiamento bancário não gera dano material indenizável - Para compensação por danos morais em virtude do atraso injustificável da entrega do imóvel, faz-se necessária a comprovação do abalo íntimo relevante experimentado, consoante o julgado no IRDR 0005477-60.2016.8.04.0000 - Recurso conhecido e parcialmente provido
.” (TJ-AM - AC: 06053740620138040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 31/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022).

Portanto, deve a sentença ser mantida nos seus integrais termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024